Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO PARA ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO FEITO.
1. De acordo com o caput do artigo 922 do Código de Processo Civil, "Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação".
2. Tratando-se de acordo firmado, objetivando a suspensão do curso da execução até a satisfação da dívida, não é permitido ao magistrado extinguir o feito, sob pena de violação ao artigo 922 do Código de Processo Civil.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.